Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. ALEGAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA LEGÍTIMA. A alegação de que o imóvel penhorado pertence a terceiro cabe ao interessado, não sendo matéria de defesa do executado, ao qual não cabe vindicar direito alheio em nome próprio. A indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também ao interesse do credor e à eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.